Tribunal: TJMT
Processo: 1029075-68.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029075-68.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DOMINGOS SAVIO PAES DE BARROS - CPF: 405.983.571-49 (APELADO), ACHILES TIAGO TOSCHI - CPF: 020.678.061-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RAFAEL SILVA DO AMARAL - CPF: 023.799.791-62 (ADVOGADO), FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO NETO - CPF: 013.124.751-45 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENDIDA LIBERAÇÃO DE VALOR FINANCEIRO EXISTENTE EM CONTA BANCÁRIA DA TITULARIDADE DE PESSOA DISTINTA E JÁ FALECIDA – NEGATIVA DO BANCO FUNDADA NA NECESSIDADE DO DEVIDO PROCEDIMENTO LEGAL – NEGATIVA LEGALMENTE RESPALDADA – INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL OU CONTRATUAL DE FAZER DESCUMPRIDA PELO BANCO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, COM IMPOSIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Inexiste obrigação legal ou contratual descumprida pelo Banco, que indefere pedido informal de liberação de valor existente em conta bancária da titularidade de pessoa distinta e já falecida, condicionando a liberação à instauração do devido procedimento legal, sendo descabida a condenação imposta ao Banco, com apoio no art. 485, III, “a”, do CPC, inclusive ao pagamento de ônus sucumbenciais, apenas porque, da contestação à ação de Obrigação de Fazer, o Banco diz que não se opõe à liberação para quem de direito desde que cumpridas as exigências legais, mas, por economia de tempo e recursos, e dado o atual estado altamente periclitante da vida, deve ser mantida a liberação anômala ordenada na fase inicial do processo, mas com exclusão da condenação sucumbencial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1029075-68.2017.8.11.0041 – Classe 198 - CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer”
(Proc. no 1029075-68.2017.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por DOMINGOS SAVIO PAES DE BARROS, entendendo ter havido reconhecimento da procedência do pedido, condenou o réu/apelante a “proceder a transferência dos débitos e da titularidade do veículo adquirido para si, desde a data da tradição
(
sic –
grifei
-

cf. ID 48578987 – Pág. 1/2), além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (cf. ID 48578987 – Pág. 1/2).

O Banco/apelante alega que “em momento algum o pagamento foi por ele negado, apenas foi informado quais deveriam ser os procedimentos adotados solicitados”; de todo modo, não tendo havido resistência ilegal de sua parte, não seria cabível o provimento do pedido inicial.

Sustenta que o valor dos honorários advocatícios foi arbitrado de forma desproporcional, até porque, no presente caso, “sequer há o preenchimento dos requisitos para a fixação dos honorários”.

Pede, pois, a reforma da r.sentença, para que seja o pedido seja julgado improcedente, afastando-se, inclusive, o pagamento dos ônus sucumbencial (cf. ID

48578992 – Pág. 1/5).

Não houve contrarrazões pela parte apelada (cf. ID 48578998).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 21 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V

O

T

O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelado ajuizou contra o Banco do Brasil S.A. ação de “
Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação de Tutela
”, aduzindo que, tendo sido nomeado curador de sua tia Zélia de Lima Barros Nani pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital (Proc. no 56087-16.2013.811.0041 – Cód. 853393), passou a utilizar a conta/poupança no 134.909-0, da agência 2373-6 do Banco do Brasil, da titularidade de sua tia/curatelada, para realizar as operações financeiras/bancárias do interesse da mesma (recebimento de proventos da aposentadoria, realização de pagamentos etc).

Aduz que, por volta de maio de 2015, ele, autor/apelado, juntamente com seus irmãos, venderam o imóvel localizado na Av. Barão de Melgaço, matriculado sob o no 16.204 junto ao Cartório do 7o Ofício de Cuiabá/MT (cf. ID 48578950 a ID 48578951), e a parte do preço que lhe era cabível (R$ 42.212,33) foi depositada na aludida conta bancária de titularidade de sua tia/curatelada (conta no 134.909-0 – ag. 2373-6 do BB).

Sucedeu, porém, que, com o posterior falecimento de sua tia Zélia, extinguiu-se
ipso facto
a curatela, e com isso o autor/apelado “
perdeu o poder que tinha para movimentar a conta
”, ficando, assim, impedido de levantar o dinheiro que lhe pertencia, referente à venda do imóvel, razão pela qual solicitou ao Banco/apelante que lhe restituísse imediatamente o valor, mas o pedido foi negado sob a justificativa de que a liberação dependia de autorização judicial, e mesmo tendo o autor formulado o mesmo pedido nos autos da interdição, a “
magistrada entendeu, corretamente, que tal pretensão deveria ser exercida em outra ação
”, daí porque, não tendo alternativa, decidiu demandar judicialmente o Banco para que ele fosse compelido a restituir o dinheiro.

O pedido condenatório à obrigação de fazer restou formulado nos seguintes termos:

a) Seja deferido o pedido de antecipação de tutela, em caráter inaudita altera parte, determinando ao Requerido que deposite em juízo todo o recurso existente na conta, poupança e corrente, de no. 134.909-0, Ag. 2373-6, no Banco do Brasil, de titularidade da Sra. Zelia de Lima Barros Nani, CPF no. 027.902.111-91, ficando o recurso à disposição de Vossa Excelência até decisão final a ser proferida neste procedimento; bem como,

b) Seja determinado ao Requerido que apresente nos autos, no prazo de 5 dias (Art. 398 do CPC) os extratos e documentos que comprovem a origem de todos os recursos existentes na sobredita conta, abrangendo o período de maio de 2015, quando ocorreu a venda do imóvel matriculado sob o no. 16.204, até a presente data.

c) No mérito, se deferida for, seja mantida a decisão proferida em caráter liminar, julgando a presente demanda totalmente procedente, de modo a consolidar a propriedade do recurso aqui discutido na posse deste Requerente, que é o seu verdadeiro proprietário.

A decisão vinculada ao ID no 48578952, entre outras providências, deferiu o pleito de tutela de evidência, determinando fosse o Banco intimada para “que (realizasse) o depósito judicial na Conta Única do Poder Judiciário/MT, do valor existente na conta poupança e corrente de n° 134.909, agência n° 2373-6 de titularidade da Sra. Zélia Lima Barros Nani, CPF n° 027.902.111-91, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando o recurso à disposição do juízo até a decisão final proferida nestes autos”.

Citado, o Banco respondeu dizendo que, na verdade, não houve propriamente recusa caprichosa, desmotivada e ilegal, antes, pelo contrário, “
pautou sua conduta no próprio ordenamento jurídico
”, já que o dinheiro, malgrado possa pertencer ao requerente/apelado, jaz em conta de terceiro titular diverso (falecida tia Zélia), sendo preciso, então, ordem judicial para que o valor possa ser liberado em favor de outrem, de modo que simplesmente informou ao requerente da necessidade da instauração do procedimento próprio para que pudesse ocorrer o “
levantamento de valores em conta de pessoa falecida
”, seja por intermédio da expedição de Alvará Judicial, ou por meio da apresentação de Escritura Pública de Inventário, conforme preceituam a Lei n.o 11.441/2007 e a Resolução 35 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Anexou à resposta extratos bancários para demonstrar a origem de todos os depósitos realizados desde maio/2015 até outubro/2017 junto à conta corrente/poupança da Sra. Zélia Lima Barros Nani, CPF n° 027.902.111-91, conforme determinado pela decisão de ID 48578952 - Pág. 12), e concluiu dizendo que, uma vez “
preenchidos todas formalidades legais previstas em lei, a serem observadas por este juízo, não se
(opunha)
ao levantamento dos valores pela parte autora e à expedição de alvará a seu favor , se devido
”.

Na sequência, sobreveio a r. sentença apelada, quando então a MM juíza sentenciante, observando que o Banco não se opunha “
ao levantamento dos valores e à expedição de alvará
”, entendendo, portanto que “
a requerida não
(apresentou)
resistência à pretensão do autor,
(e que)
, assim, houve o reconhecimento jurídico do pedido
”, proferiu o dispositivo resolutório da lide sob a seguinte formulação:

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, inciso III alínea “a” do CPC,
HOMOLOGO
o reconhecimento da procedência do pedido e por consequência,
CONDENO
a requerida à
proceder a transferência dos débitos e da titularidade do veículo adquirido para si, desde a data da tradição
(
sic –
grifei
-

cf. ID 48578987 – Pág. 1/2)
).

Conquanto a locução “
transferência dos débitos e da titularidade do veículo adquirido para si
” não faça o menor sentido dada a evidente discrepância aberrante entre os elementos fáticos aos quais se refere e aqueles aspectos constitutivos essenciais da
causa petendi
(que débitos? que veículo?), talvez não seja o caso de se nulificar a sentença por conta de uma evidente impropriedade discursiva possivelmente fruto de negligente desatenção, mas, sem embargo disso, o acertamento sentencial do caso merece correção necessária.

Na verdade, na origem do problema está justamente a indevida mescla de direitos/interesses pessoais do autor/apelado com os de sua tia Zélia, mescla promovida, frise-se bem, por sua conta e risco quando ele resolveu depositar valores e possivelmente realizar operações bancárias em proveito próprio a partir da conta bancária de sua tia/curatelada; enquanto viva a curatelada, e subsistente a autorização judicial para que ele, autor/curador, pudesse movimentar livremente a conta daquela – conquanto exclusivamente no interesse da curatelada – , nenhum embaraço surgiu, daí porque a atuação bancária irregular, caracterizada pela mescla de interesses vinculados a titulares distintos, prosseguiu até a cessação da curatela e cessou, como fatalmente haveria de cessar, após e pelo efeito mesmo do passamento da curatelada.

Assim, cessada a curatela e, consequentemente, o poder que o autor dispunha para movimentar a conta em nome e proveito de sua falecida tia, não seria mesmo lícito e possível ao Banco do Brasil realizar a liberação de quaisquer valores componentes do saldo credor existente na conta ante mera e informal solicitação do autor, este, na verdade, legalmente qualificado como terceiro distinto da falecida titular da conta, razão pela qual, agindo de maneira absolutamente incensurável, o Banco desatendeu a solicitação ilegal, informando, didaticamente, da necessidade da instauração do procedimento próprio para que pudesse ocorrer o “
levantamento de valores em conta de pessoa falecida
”, seja por intermédio da expedição de Alvará Judicial, ou por meio da apresentação de Escritura Pública de Inventário, conforme preceituam a Lei n.o 11.441/2007 e a Resolução 35 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Essa mesma atitude foi adotada em Juízo, quando então, convocado indevidamente ao pólo passivo deste processo sob a imputação equívoca que teria retido indevidamente os valores pertencentes ao requerente, o Banco reafirmou que, a bem da verdade, não se opôs à transferência dos valores à conta do autor ou de qualquer outra pessoa, apenas que essa liberação demanda a observância do devido processo legal, e por isso concluiu dizendo que, uma vez “
preenchidos todas formalidades legais previstas em lei, a serem observadas por este juízo, não se
(opunha)
ao levantamento dos valores pela parte autora e à expedição de alvará a seu favor , se devido
”.

A MM. Juiz enxergou na proclamação inócua dessa verdade o reconhecimento da procedência do pedido, e, sob tal viés, acolheu a pretensão deduzida pelo autor contra o Banco, condenando este ao cumprimento de uma “obrigação” que lhe competia ter cumprido, mas que, talvez por capricho burocrático, fora supostamente descumprida ilegalmente, impondo ao Banco, inclusive, ônus sucumbenciais.

Na verdade, nenhuma censura pode ser irrogada à conduta do Banco tanto antes quanto depois do ajuizamento da presente ação; o Banco agiu bem ao negar o pleito informal de liberação imediata do valor pretendido pelo autor, e este, compreendendo, inicialmente, a legalidade da recursa, buscou autorização junto ao Juízo da interdição, que lamentavelmente negou o pedido sob justificativa em princípio altamente questionável, já que, dispondo de todas as informações e de plena possibilidade de investigação sumária de todos os aspectos ocasionalmente duvidosos do pedido, poderia ter autorizado a liberação do dinheiro e, assim, poupado o desdobramento oneroso e chato de um imbróglio medíocre que não merecia um sexto pífio da atenção dispensada.

Sob esse enfoque, não vejo como se possa recepcionar o reconhecimento da verdade jurídica proferida pelo Banco, de que, uma vez “
preenchidos todas formalidades legais previstas em lei, a serem observadas por este juízo, não se
(opunha)
ao levantamento dos valores pela parte autora e à expedição de alvará a seu favor , se devido
”, como reconhecimento do pedido nos moldes e para os fins e efeitos do art. 487, III, “a”, do CPC, porque, na verdade, nenhuma ilegalidade foi cometida pelo apelante em qualquer momento, e sendo assim não tem cabimento a condenação sentencial que lhe foi imposta a partir do falso pressuposto de que ele, Banco/apelante, cometera ilegalidade no antecedente (que ilegalidade?) – motivando a “justa” propositura da ação de “Obrigação de Fazer” –; confessara a prática da ilegalidade no consequente (que ilegalidade?), reconhecendo a procedência do pedido, tornando-se, portanto, merecedor do decreto condenatório, inclusive com imposição de ônus sucumbenciais.

O tipo de ação movida pelo autor contra o Banco (“Obrigação de Fazer”) pressupõe dever jurídico legal ou contratual violado pelo réu, e cujo fazimento obrigacional é solicitado que seja decretado pelo juiz contra o refratário em moldes compulsórios, ou condenatórios; ora, se não o réu não tem, ou não assumiu qualquer obrigação legal ou contratual em proveito do autor, como pode ser condenado de modo juridicamente sustentável?

De todo modo, admito que, agora, nessa altura periclitante da vida, não convém dilatar ainda mais a maldita extensão de um imbróglio prenhe de equívocos contraproducentes, cumprindo, pois, em nome do soberano mandamento da pacificação dos conflitos enquanto missão precípua da jurisdição, operar um tipo de acertamento que, por um lado, preserve o que de bom e útil foi constituído pelas decisões até aqui proferidas, e, por outro lado, expunja do cenário litigioso aqueles aspectos de indiscutível ilegalidade cometida contra o infeliz réu/apelado.

Assim, provejo em parte o apelo, apenas para excluir a condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais, indevidamente imposta ao Banco, mas ratifico a constrição dos valores financeiros efetivada “
initio litis
” em prol do autor, autorizando, se isso já não foi efetivado, a imediata liberação do valor constrito em favor daquele, mediante alvará judicial, sem posterior prestação de constas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020